Tribunal: TJPA
Processo: 0008998-33.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008998-33.2018.8.14.0107

APELANTE: BRADESCO FINANCIAMENTOS SA, MARIA DE JESUS DA CONCEICAO

APELADO: MARIA DE JESUS DA CONCEICAO, BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008998-33.2018.8.14.0107

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

APELANTE/APELADO: MARIA DE JESUS DA CONCEICAO

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NA SENTENÇA A DÍVIDA FOI DECLARADA INEXISTENTE, O BANCO FOI CONDENADO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 1) APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO RÉU: O BANCO DEIXOU DE DEMONSTRAR QUE HOUVE A EFETIVA CONTRATAÇÃO. NÃO APRESENTOU CONTRATO DO EMPRÉSTIMO EM TEMPO HÁBIL. ART. 434 DO CPC/15. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. CABÍVEL A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA DE. ART. 42, § ÚNICO DO CDC. DANO MORAL. CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 2) APELAÇÃO APRESENTADA PELO AUTOR REQUERENDO A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. INCABÍVEL. O PATAMAR FIXADO PELO JUÍZO DE PISO, DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), SE MOSTROU RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. INCABÍVEL A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. QUANTO AO TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA SE APLICA A SÚMULA 54/STJ NO TOCANTE À CONDENAÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ATENDENDO-SE O PLEITO DO RECORRENTE NESTE ASPECTO. A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO É CABÍVEL, POIS O PATAMAR FIXADO NA SENTENÇA SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM AS BALIZAS DISPOSTAS NO ART. 85 §2° DO CPC/15. APELAÇÃO APRESENTADA PELA AUTORA É CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. CONCLUI-SE PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO CONSUMIDOR.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008998-33.2018.8.14.0107

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

APELANTE/APELADO: MARIA DE JESUS DA CONCEICAO

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face de sentença do juízo de DOM ELISEU , nos autos

da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada por
MARIA DE JESUS DA CONCEICAO

Alega na inicial que foram realizados descontos decorrentes de empréstimo n. 804017498, no valor de R$ 6.538,19 (seis mil quinhentos e trinta e oito reais e dezenove centavos), dividido em 72 parcelas de R$ 186,60 (cento e oitenta e seis reais e sessenta centavos), afirmando que houve 12 descontos indevidos . Disse que não reconhece a referida contratação.

Houve contestação - id n. 11502041 - Pág. 1 - mencionando o banco réu que não houve ilegalidade na contratação do empréstimo, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço , de modo que deve ser afastada a responsabilidade objetiva do banco, não havendo que ser atendido o pleito autoral.

O feito foi sentenciado, conforme o seguinte trecho:

"a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado de n. 804017498, vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante (NB 1623848110);

b) CONDENAR o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora (NB 1623848110) relativos ao contrato ora declarado nulo (contrato n. 804017498), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;

c) CONDENAR o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e

em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação"

Inconformado, nas razões da apelação, BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
alega que não há qualquer irregularidade na contratação do empréstimo em questão. Disse que houve a contratação do empréstimo pela recorrida, pleiteia pela ausência de danos materiais, pela improcedência do pedido de devolução em dobro dos valores regularmente descontados, diante da ausência de má-fé. Ainda mencionou que seria incabível a condenação em danos morais e o valor fixado neste aspecto se mostrou excessivo, requerendo seu afastamento ou redução. Requereu o provimento do recurso. Apresentou o contrato no id n. 11502057 - Pág. 1-5.

MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO interpôs recurso de apelação, requerendo a majoração danos morais, nos termos do pedido na inicial, em razão da privação de Apelante de parte dos valores de seu benefício por força de um contrato que jamais contraiu, bem como pelo grave abalo emocional sofrido. Requereu a reforma da sentença para que o termo inicial de aplicação dos juros em relação às parcelas a serem devolvidas em dobro incida desde o evento danoso, ou seja, desde o desconto indevido de cada parcela, conforme Súmula 54 do STJ. E ainda requereu a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. apresentou contrarrazões - id n. 11502064 - Pág. 1-13.

MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO apresentou contrarrazões id n.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento. Via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008998-33.2018.8.14.0107

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

APELANTE/APELADO: MARIA DE JESUS DA CONCEICAO

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço ambos os recursos de apelação, posto que estão presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

No caso em tela a situação versa sobre a legalidade de cobranças não reconhecidas pelo consumidor; decorrentes de empréstimo consignado; de modo que discute-se o cabimento de o banco recorrente arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro os valores imputados ao autor/apelado, mediante descontos diversos ocorridos em seus proventos, além da declaração da inexistência da dívida. Arguindo o banco apelante que a contratação do empréstimo se deu de forma legal, sendo devido o seu pagamento, cabendo a reforma da sentença.

No caso dos autos, verifica-se que não houve a apresentação do contrato referente ao empréstimo questionado, de modo que a instituição financeira não se desincumbiu de provar que de fato houve a contratação do empréstimo em questão por parte do autor, ora apelado. Considerando-se que somente neste âmbito recursal trouxe aos autos o contrato de empréstimo, o que não pode servir de baliza para alterar o fundamento que se pautou a sentença, a teor do disposto no art. 434, do CPC/15 , que assim versa:

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Portanto, diante da falta de demonstração por parte do banco sobre a devida contratação do empréstimo consignado em tempo hábil, mostra-se plausível a declaração da inexistência do débito decorrente do contrato n.
804017498;
bem como cabível a condenação da instituição financeira em repetição de indébito, sendo aplicável a devolução em dobro da quantia descontada indevidamente dos proventos da autora/apelada, consoante a jurisprudência do STJ, que considera que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
conforme o julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL n. 676608/RS.

Diante da ilegalidade dos descontos mencionados, também resta caracterizado os danos morais, conforme previsto no art. 186 e 927 do Código Civil, aplicando-se a responsabilização disposta no art. 14 do CDC, em consonância com o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITAR - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, DO CDC - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II, CPC - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM QUANTIA RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando observado que do contrato entabulado, consta expressamente o nome da instituição financeira. Constata a irregularidade da contratação, que se deu mediante fraude perpetrada por terceiro, deve ser declarado inexistente o débito. A falha na prestação do serviço, que ofenda o princípio da informação e da segurança, na relação consumerista, gera responsabilidade objetiva da fornecedora, que deve indenizar pelos prejuízos causados. Presente o liame de causalidade entre a conduta do réu e o dano suportado pela parte autora,
configurada estará a responsabilidade de indenização da causadora do ato ilícito, conforme disposto no art. 186, do Código Civil e art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva sua responsabilidade, "ex vi" do disposto no art. 927, parágrafo único do Código Civil e art. 14, do Código Consumerista. A instituição financeira, na condição de ré, deve ser responsabilizada quando houver falha na prestação do serviço, principalmente quando advinda de estelionatário
. A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento imotivado, produzindo, no causador do mal, impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado.

(TJ-MG - AC: 10287140077234001 Guaxupé, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Sendo assim, conheço do recurso de apelação apresentado pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a condenação do banco, nos moldes fixados na sentença.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR MARIA DE JESUS DA CONCEICAO

Por meio do presente recurso, busca a apelante a majoração dos danos morais, a aplicação da súmula/STJ n. 54 aos valores pertinentes à repetição de indébito e a majoração dos honorários sucumbenciais.

Verifica-se que o juízo singular condenou o banco recorrido ao pagamento de danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais), requerendo a ora recorrente a sua majoração.

Considerando que o banco réu não demonstrou a legalidade da contratação do empréstimo consignado em tela, os danos morais se mostram devidos, e quanto ao valor desta condenação entendo que deve ser mantida a reparação do dano moral no mesmo patamar fixado pelo julgador de piso, considerando que tal
quantum
se mostra proporcional e razoável ao caso em tela.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANOS MORAIS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede d
e recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3. No caso, o montante fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos causados em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora decorrentes de empréstimos consignados por ela não contratados,
sobretudo porque a soma das parcelas mensais declaradas indevidas representaram apenas R$ 38,10 (trinta e oito reais e dez centavos). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1629546 PB 2019/0356819-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020)

No que tange ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização pelos danos moral e material, em se tratando de responsabilidade por ato ilícito, haverá incidência a partir do evento danoso, consoante disposto no art. 398 , do Código Civil e súmula 54 do STJ. Dessa forma se aplica neste aspecto o termo inicial mencionado na referida Súmula no tocante à condenação em repetição de indébito, atendendo ao pleito do recorrente neste aspecto.

Nesse sentido, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ILICITUDE DOS DESCONTOS RECONHECIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL MANTIDO EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. PRECEDENTES TJCE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A presente insurgência cinge-se unicamente a respeito do valor arbitrado a título de reparação pelo dano moral suportado pelo autor, ora apelante, em decorrência de descontos indevidos em seu

benefício previdenciário, da necessidade de fixação da incidência de juros de mora sobre os danos materiais a partir do evento danoso, bem como da repetição do indébito em dobro e da aplicação do INPC para a correção monetária
. 2. In casu, verifica-se que restou reconhecida a abusividade dos descontos no benefício previdenciário do demandante, implicando em prática de ato ilícito por parte da instituição financeira, causadora de prejuízo ao promovente, que, em decorrência dos referidos descontos, se viu privado indevidamente de seu patrimônio, merecendo reparação pelos danos materiais e morais sofridos em razão da conduta do banco réu, desse modo, vislumbra-se que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, arbitrada pelo juízo a quo não merece reproche. 3. No tocante ao termo inicial da incidência dos juros de mora da quantia arbitrada a título de reparação do dano moral, mister se faz aplicar a súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, a qual prevê que "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual", merecendo reforma o decisum neste ponto. 4. A restituição em dobro só ocorrerá acaso comprovada a má-fé da instituição financeira, o que não restou evidenciado nos autos, assim a repetição de indébito deve ser feita de forma simples. 5. No tocante à aplicação do INPC para a correção monetária sobre os danos materiais e morais, razão assiste ao recorrente, porquanto tal índice, devidamente apurado pelo IBGE, coaduna-se mais adequado a indicar a variação inflacionária, podendo ser alterado de ofício por ser matéria de ordem pública, consoante julgados desta Corte de Justiça. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO: Vistos, discutidos e relatados os presentes autos, em que são partes as pessoas acima indicadas, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em julgamento de Turma, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Relatora

(TJ-CE - AC: 00113635920178060126 CE 0011363-59.2017.8.06.0126, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/05/2021, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2021)

Com relação ao pedido de majoração de honorários sucumbenciais, considero incabível, uma vez que o patamar fixado na sentença, de 10% sobre a condenação, encontra-se em consonância com as balizas dispostas no art. 85 §2° do CPC/15.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, tão somente para que a aplicação dos juros referente à repetição de indébito siga a orientação da Súmula 54 do STJ. No mais, para manter a sentença em seus demais termos.

CONCLUI-SE

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CONHECIDO MAS DESPROVIDO

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 24/11/2023